Tribunal: TJSP
Processo: 2298374-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA O INÍCIO DOS PAGAMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Agravo de instrumento. Falência. Homologação da conta de liquidação e autorização para o início dos pagamentos. Insurgência da municipalidade. Efeito suspensivo indeferido em caráter precário.
INCOMPETÊNCIA DA 1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA O INÍCIO DOS PAGAMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Agravo de instrumento. Falência. Homologação da conta de liquidação e autorização para o início dos pagamentos. Insurgência da municipalidade. Efeito suspensivo indeferido em caráter precário.
INCOMPETÊNCIA DA 1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL. Prevenção da 10a Câmara de Direito Privado. Arts. 5o, I, I.31 e 6o, § 2o, da Resolução no 623/2013. Jurisprudência.
Recurso não conhecido.